Tribunal: TJDFT
Processo: 0701270-17.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0701270-17.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANESIO SOARES DE MORAES AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL REPRESENTANTE LEGAL: FELIPE DE SANTA CRUZ OLIVEIRA SCALETSKY, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA DESPACHO Sem pedido liminar. Intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília, 20 de agosto de 2020.